Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713523-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO SERGIO MARTINS LEITE AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 35037604. À agravada para manifestar-se acerca do agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR